Tribunal: TJDFT
Processo: 0735674-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735674-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL LEITE SALES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO ALFA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO BMG SA, BANCO AGIBANK S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, C&amp;A MODAS S.A., BANCO HONDA S/A., FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MANOEL LEITE SALES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, pela qual declinada a competência para a Justiça Federal, decisão nos seguintes termos: “Este juízo não é competente para o processamento do feito. Explico. Trata-se de ação de conhecimento sob procedimento comum ajuizada por em desfavor de, entre outros, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.” Considerando que a Caixa Econômica Federal é empresa pública federal, compete, pois, à Justiça Federal processar e julgar o presente feito. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação e, consequentemente, determino a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Distrito Federal). Remetam-se os autos, via Corregedoria de Justiça.” – ID 138621424, pp. 1/2. Nas razões recursais (ID 40554573), o agravante MANOEL LEITE SALES narra buscar “provimento jurisdicional para concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, em caráter liminar, inaudita altera pars, para determinar às rés que se limitem a descontar 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado na conta bancária do Agravante; até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento.” – ID 40554573, p. 5. Alega que “os planos de pagamentos importam na reunião de diferentes partes (de um lado o Devedor, e de outro, seus Credores) em um mesmo processo, e isso acarretará inevitavelmente na necessidade de ser concebido um juízo universal, que congrega a totalidade de credores, sob pena de imprestabilidade do instituto.” – ID 40554573, p. 7. Defende que “a competência para julgar processos de superendividamento deve ser sempre da Justiça Comum, não havendo motivo para deslocar processos para a competência da Justiça Federal caso uma das partes seja empresa pública federal, como a Caixa Econômica Federal (“CEF”) ou o BNDES, por exemplo” (ID 40554573, pp. 7/8). Argumenta ainda: “22. Nesses casos, são as empresas públicas que, excepcionalmente, se sujeitam à competência da Justiça Comum, pelo caráter concursal e de pluralidade de partes envolvidas, na forma prevista no artigo 45, I do Código de Processo Civil, quando excetua a competência da Justiça Federal para os casos de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. 23. É o mesmo conceito de juízo universal da recuperação judicial ou da falência aplicado à realidade do processo de superendividamento. Embora o superendividamento não se equivalha à insolvência civil, é imperioso compreender que a natureza concursal do procedimento é plenamente equivalente aos processos mencionados no dispositivo legal em questão. 24. Portanto, não é possível considerar a Justiça Federal competente para julgar casos de superendividamento, principalmente em razão do caráter CONCURSAL e PLURAL do processo. 25. Assim, não faz sentido transferir tais processos para a Justiça Federal, mesmo que diante da existência de empresa pública federal como uma das partes demandadas. Em resumo, tal qual nos processos de recuperação judicial e falência, para que a norma tenha plena efetividade, os processos de superendividamento devem tramitar na Justiça Comum.” – ID 40554573, pp. 8/9. Requer ao final: “a) liminarmente, deferir o efeito suspensivo ao presente recurso e no merito que o recurso seja conhecido e provido para fins de reconhecer a competencia do Juizo da Segunda Vara Civel de Ceilandia para processar e julgar o feito. b) Requer ainda apreciação por esta Colenda Turma da Tutela de urgencia evidenciada para liminar os descontos 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado na conta bancária do Agravante; até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; c) Subsidiariamente, caso seja acolhido o pedido liminar, requer o recebimento do presente agravo no seu efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995, § único do Novo CPC, para fins de que seja suspenso o processo de origem enquanto não ocorrer o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento.” – ID 40554573, p. 10. Pelo despacho de ID 40586630, intimado o agravante para recolher em dobro o preparo sob pena de deserção, o que cumprido (IDs 40667776 a 40667779). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O pedido relativo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “liminar os descontos 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado na conta bancária do Agravante; até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento” não deve ser conhecido, uma vez que não foi objeto de apreciação na decisão agravada. Além disso, dado o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo, não haveria de fato como se analisar referida questão em primeira instância. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tendo o juízo de origem tratado, concretamente, da dispensa de caução prevista no art. 520, IV, do CPC, patente a inviabilidade do exame da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1427743, 07400060720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do recurso em relação ao pedido supramencionado. Com relação aos demais pedidos, devem ser feitas as considerações a seguir. É admitida a possibilidade de se mitigar o caráter taxativo de referido dispositivo, sendo certo que tal hipótese se deve restringir em relação a decisões que, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Na hipótese, decisão pela qual declinada a competência para a Seção Judiciária do Distrito Federal. No ponto, de nada servirá à parte a respectiva discussão em sede de apelação. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPLEXIDADE. PRETENDIDO JULGAMENTO PELA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à possibilidade de discussão da matéria pela via do agravo de instrumento, já definiu o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, devendo o recurso ser admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, tema 988). 2. A Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê, em seu art. 10, a possibilidade de exame técnico necessário ao julgamento da causa, com a produção de laudo produzido por pessoa habilitada. 3. Ainda que se trate de procedimento simplificado de perícia, de modo a compatibilizar a produção das provas essenciais ao deslinde da controvérsia com os princípios inerentes ao juizado especial, é certo que a norma específica deve ser aplicada. 4. A necessidade de prova pericial não afasta a competência para processamento e julgamento dos juizados especiais da Fazenda Pública, devendo prevalecer a competência em razão do valor da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1324942, 07481267320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da excepcionalidade apresentada, conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Como relatado, agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual declarada a incompetência daquele Juízo (2a Vara Cível de Ceilândia) para o processamento do feito, bem como determinado o encaminhamento dos autos a Seção Judiciária do Distrito Federal. Na origem, trata-se de ação de “ação de repactuação de dívidas por superendividamento c/c pedido de tutela antecipada” (ID 138476563) ajuizada por MANOEL LEITE SALES (agravante) em desfavor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BMG S.A, CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S.A, C&amp;A MODAS S.A., BANCO HONDA S.A, FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA, BANCO ALFA S.A., BANCO AGIBANK S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. As demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do consumidor, conforme art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor (“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor). O agravante/autor tem domicílio em Ceilândia/DF. Todavia, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (uma das agravadas) é empresa pública federal, o que atrai a competência da Justiça Federal, consoante o art. 109, I da Constituição Federal (“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’). Cabe salientar que, caso o agravante pretenda a manutenção da ação no Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, deve pugnar pela extinção do feito em relação à CEF. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora